Tribunal: TJBA
Processo: 8010258-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010258-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO AGRAVADO: JOSE CLAUDIO RUFINO BARROS Advogado(s):CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO. OFENSA A COISA JULGADA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida no curso do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira executada. A Exequente insiste que há excesso de execução, especialmente quanto à multa cominatória fixada por descumprimento de tutela antecipada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve excesso de execução, notadamente quanto à aplicação das astreintes em valor desproporcional à obrigação principal; (ii) é possível o reconhecimento, mesmo de ofício, de excesso de execução em cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública; e (iii) é necessária a realização de perícia contábil diante da complexidade dos cálculos apresentados pelas partes. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão. 4. No caso concreto, os cálculos apresentados pelo Exequente inobservaram os parâmetros da decisão transitada em julgado, especialmente porque: (i) a liminar que fixou as astreintes foi expressamente revogada na sentença; (ii) o acórdão reformou parcialmente a sentença para manter os juros contratuais e a capitalização mensal. 5. Os documentos existentes nos autos, a inércia do Exequente por aproximadamente quatro anos e sua conduta processual são incompatíveis com a alegação de descumprimento contínuo da ordem judicial pelo período indicado, violando os princípios da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o próprio prejuízo. 6. O valor executado se mostra manifestamente desproporcional em relação à obrigação principal, caracterizando potencial enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É admissível a revisão de ofício do valor executado em sede de cumprimento de sentença, quando constatado excesso de execução. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, sendo passível de redução ou exclusão quando caracterizado enriquecimento sem causa. 3. A divergência relevante entre os cálculos das partes justifica a realização de perícia contábil". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §4º, CPC, art. 5º, CC, art. 884 Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2365103 SP 2023/0121951-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010258-44.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Fibra S/A e Agravado José Cláudio Rufino Barros, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator